Tribunal: STF
Processo: ARE 637318
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Acumulação de cargos. Escrivão de polícia. Discussão acerca da natureza do cargo demanda reexame dos fatos, das provas e da legislação infraconstitucional. 3. Ausência de fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.